Tribunal: STF
Processo: ARE 1311150
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 9, fl. 162): 
    “ADMINISTRATIVO. MILITAR. HIV ASSINTOMÁTICO. REFORMA MILITAR NO POSTO HIERÁRQUICO SUPERIOR. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 
    1. O militar portador do vírus HIV tem o direito à reforma ex officio por incapacidade definitiva, com base no art. 108, V, da Lei nº 6.880/80, e com a remuneração calculada com base no posto hierarquicamente imediato, independentemente do grau de desenvolvimento da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS (Entendimento do STJ, recentemente adotado por este TRF/4 em julgamento na forma do art. 942 do CPC-15). 
    2. Apelação provida.”
    Eis trecho destacado do acordão recorrido (Vol. 9, fls. 164-165):
    “Esta apelação ataca sentença proferida em ação do procedimento comum que discutiu sobre o direito de militar à reforma por ser portador do vírus HIV. 
    A sentença julgou improcedente a ação (Evento 96). 
    Apela a parte autora (Evento 102), pedindo a reforma da sentença. Alega que a Lei nº 7.670/88 incluiu os militares portadores da síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS) no rol dos beneficiados pelo art. 108, V, da Lei nº 6.880/80, não fazendo qualquer distinção entre o portador assintomático do vírus e aquele que já apresenta sinais da doença. Cita precedentes deste Tribunal e do STJ favoráveis à pretensão.
    [...]
    O autor, militar do Exército, busca a reforma por ser portador de HIV, ainda que assintomático. O militar ingressou no Exército em 2000, possui estabilidade, e ocupa a graduação de 2º Sargento. 
    O autor teria ciência de que é portador de HIV desde o ano de 2010, embora tenha comunicado o fato à corporação somente em 07/02/2017 (Ficha Individual 7 do evento 52). 
    O tema em discussão foi recentemente submetido ao julgamento por este Tribunal na forma do art. 942 do CPC-15. Prevaleceu a tese - adotada pelo STJ - de que o militar portador do vírus HIV tem o direito à reforma ex officio por incapacidade definitiva, com base no art. 108, V, da Lei nº 6.880 de 9/12/1980, e com a remuneração calculada com base no posto hierarquicamente imediato, independentemente do grau de desenvolvimento da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS (Apelação Cível nº 5012469- 25.2016.4.04.7100/RS; Relator: Desembargador Federal Luís Alberto D Azevedo Aurvalle; julgamento em 13/12/2018). 
    Há adequação e compatibilidade da tese jurídica acima ao caso sob julgamento, que se ajusta aos fundamentos determinantes do referido precedente. 
    Seguindo as diretrizes do art. 926 do NCPC, que prima pela uniformização e a estabilidade da jurisprudência, e ausentes distinção no caso ou a superação do entendimento, o autor tem direito à reforma militar com a remuneração calculada com base no posto hierarquicamente imediato. O apelo deve ser provido.”
    Em face da referida decisão, foram opostos Embargos de Declaração por ambas as partes. 
    Quanto aos aclaratórios da União, foram parcialmente providos para fim de prequestionamento. 
    Igualmente, quanto aos Embargos de Declaração da parte autora, foram parcialmente providos para sanar as omissões apontadas nos seguintes termos (Vol. 10, fl. 31):
    “Considerando que o autor está em exercício da atividade militar, e que não perseguiu o seu pleito na via administrativa, reconheço o direito à reforma, com os proventos do grau hierarquicamente superior, a contar da data da propositura da ação (art. 312 do CPC). 
    A remuneração que o autor recebe no grau hierárquico ocupado na ativa deverá ser deduzida dos valores devidos a título de reforma, para fim de pagamento de atrasados. 
    A definição do critério correção monetária fica relegada para a fase de execução do julgado, até que publicados os acórdãos que decidiram os embargos declaratórios opostos no RE 870.947. 
    Ausente omissão no acórdão quanto ao pedido de concessão da tutela provisória, pois o pleito sequer foi objeto do apelo. Ademais, considerando que eventuais recursos extraordinário ou especial não têm efeito suspensivo, essa pretensão deve ser objeto de eventual cumprimento provisório de sentença, na forma do art. 520 do CPC, a ser requerido perante o juízo de primeiro grau (CPC, art. 516). 
    É o caso de parcial provimento dos embargos declaratórios do autor.”
    No Recurso Extraordinário (Vol. 10, fl. 54), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, alega-se violação ao artigo 97, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:
    (a) o acórdão recorrido afastou a previsão contida na alínea "c", do inciso I, do art. 1º da Lei n.º 7.670/1988, sem observância da cláusula de reserva de plenário; 
    (b) “embora a decisão tenha amparado a concessão de reforma na alínea "c", do inciso I, do art. 1º da Lei n.º 7.670/88, fixou os proventos em patamar diverso do que determina essa mesma alínea”, entendendo, “por vias transversas, ser inaplicável parte da referida alínea”(Vol. 10, fl. 59); e
    (c) “conforme se verifica da norma inserta no art. 108, V, da Lei 6.880/1980, será concedida reforma de militar ao portador de AIDS com proventos no mesmo posto que ocupava quando na ativa, não havendo qualquer disposição no sentido de que os proventos serão pagos em conformidade com o posto superior;
    (d) ao entender que a referida norma é aplicável na hipótese, deveria o relator ter submetido o processo ao Pleno do Tribunal, para que fosse deliberado sobre a constitucionalidade de tais dispositivos, em observância à SV 10/STF.
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 10, fls. 57-58):
    “É certo que o art. 102, § 3º, da Constituição Federal e o art. 1.035 do vigente CPC aludem a requisito específico de admissibilidade do recurso extraordinário, qual seja, a repercussão geral da questão constitucional discutida, traduzida na existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, “que ultrapassem os interesses subjetivos da causa”, a ser conferido pelo Pretório Excelso. Com efeito, o ente público aponta a relevância da questão constitucional posta em discussão sob tais prismas no efeito paradigmático e multiplicador da decisão meritória proferida. 
    A questão constitucional discutida no presente recurso é dotada de repercussão geral sob os pontos de vista e jurídico e político. Guardadas as suas peculiaridades, a discussão que se trava diz respeito à possibilidade de, judicialmente, serem anulados os critérios avaliativos adotados por banca examinadora de concurso público. 
    Nesse sentido, cumpre ressaltar que uma óbvia repercussão da questão constitucional colocada é o chamado “efeito multiplicador” que a decisão exarada nesta demanda pode gerar. Com efeito, certamente existem inúmeros processos nos quais se discute a questão aqui posta em discussão (afastamento do limite etário para o ingresso na Aeronáutica, previsto na Lei nº 12.464/11). 
    Assim, o deslinde da controvérsia neste recurso supera o aspecto subjetivo das partes, despertando o interesse público por não se limitar a afetar apenas os sujeitos daquele processo, mas de uma infinidade de sujeitos. 
    Nesta linha, pode-se extrair facilmente a grande relevância do presente processo, pois se trata de concessão de reforma militar a portador de HIV positivo, embora assintomático, o que se reproduz em todo o país, envolvendo milhares de interessados nesses certames. 
    Por fim, face à tendente multiplicação de demandas envolvendo o tema em debate, diante da existência de inúmeros processos sobre o mesmo fato com conclusões conflitantes, é patente que a manifestação da Corte a respeito do tema terá alcance amplo, não atingindo apenas o recorrido, mas sim a interpretação a ser dada à norma constitucional tida por violada. 
    Logo, resta comprovada a repercussão geral da matéria tratada no presente apelo extremo e, em consequência, a necessidade de exame e julgamento pela Excelsa Corte. 
    Ademais, ponderando-se que o acórdão recorrido está assentado em fundamentos constitucional e infraconstitucional, faz-se necessária a interposição do presente recurso extraordinário para que não transite em julgado o fundamento amparado na Constituição da República e, assim, possa ser conhecido o recurso especial interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. No ponto, cabe recordar o enunciado da Súmula nº 126 do STJ: “É inadmissível o recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.” 
    Na mesma linha é o posicionamento dessa Suprema Corte, sedimentado no verbete da Súmula nº 283 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos êles”), referendado em julgados mais recentes:
    [...]
    Desta forma, demonstrada a relevância e a transcendência das questões constitucionais suscitadas neste apelo extremo, resta preenchido o requisito de admissibilidade delineado no art. 1.035 do CPC e no art. 102, § 3º, da Lei Maior, merecendo ser examinado o mérito do recurso.”
    Em exame da admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento ao apelo extremo, aos fundamentos de que (a) “[...] o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal” (Vol 10, fl. 91); (b) o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do STF no sentido de que a decisão do órgão julgador que se limita a interpretar a legislação pertinente a questão jurídica sub examine à luz da Constituição Federal, sem adentrar na análise de sua inconstitucionalidade ou afastar norma legal frente a Carta Política Federal, não viola o princípio da reserva de plenário; e (c) “[...] o recurso não merece prosperar, porquanto a análise da questão invocada implicaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal” (Vol. 10, fl. 91).
    No Agravo, a parte agravante refutou os fundamentos apontados na decisão agravada (Vol. 10, fl. 113). 
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pela União, em demanda ajuizada por militar do Exército Brasileiro, visando à sua reforma por ser portador do vírus HIV desde o ano de 2010.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CARMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente